Tribunal: TJSP
Processo: 1506172-15.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000088935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1506172-15.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUIZ CARLOS JOSE DA SILVA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, ACOLHERAM PARCIALMENTE os Embargos de
Declaração opostos por LUIZ CARLOS JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos,
apenas para, sanando a omissão alegada, afastá-la expressamente, mantendo, no
mais, o acórdão embargado em todos os seus termos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Embargos de Declaração Criminal no 1506172-15.2019.8.26.0228/50000
§
VOTO No 40355
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1506172-15.2019.8.26.0228/50000
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS JOSÉ DA SILVA
EMBARGADA...: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM...............: 22a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG)
Ao relatório constante do v. acórdão acrescento que esta Terceira
Câmara de Direito Criminal, na Sessão de julgamento virtual e permanente de
03.12.2019, por votação unânime, NEGOU PROVIMENTO à Apelação
interposta por LUIZ CARLOS JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos (fls. 248/255 -
dos autos principais).
Inconformado,
LUIZ
opôs
Embargos
de
Declaração,
tempestivamente, sustentando, omissão no acórdão embargado, uma vez que
“... não enfrentou o tema relacionado ao prazo depurador do art. 64, I, CP, no
que toca aos maus antecedentes ...” (fls. 264/267 dos autos principais; e,
01/04).
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal
poderão ser opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que
sua admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Embargos de Declaração Criminal no 1506172-15.2019.8.26.0228/50000
§
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder a análise
expressa de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que, de
forma clara e precisa indique as razões do seu convencimento para acolher ou
mesmo afastar qualquer das teses sustentadas.
A omissão tem lugar quando não se aprecia uma das teses
sustentadas.
Alega o Embargante a omissão no acórdão embargado, na
medida em que não teria se pronunciado acerca do decurso do período
depurador em relação aos maus antecedentes.
No que se refere à dosimetria das penas, restou decidido no v.
acórdão:
“... Na primeira fase, as penas do Apelante foram fixadas 1/6 acima
dos mínimos legais, em razão dos maus antecedentes, devidamente
atestado nas certidões de fls. 121/122 (Processos Crime no 58827/2009 e
62290/2009, ambos do Juizado Especial Criminal da Comarca de São
Paulo), resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão e, 11 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência (art. 61,
I, do Código Penal), conforme certidão de fls. 111 (Processo Crime no
006586-50.2009 - Juizado Especial Criminal da Comarca de São Paulo),
foram as penas do Apelante aumentadas na fração de mais 1/6,
resultando em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e, 12 dias-multa.
Na terceira fase, presente a causa de diminuição de penas
decorrente da tentativa, foram suas penas reduzidas na fração de 1/2,
resultando em 01 ano, 02 meses e 10 dias de reclusão e, 06 dias-multa,
contra o que se insurge o Apelante, que pugna pela redução na fração de
2/3 ...” (fls. 253/254 dos autos principais)
Assim, razão assiste ao Embargante, mesmo que em parte, ao
afirmar que o v. Acórdão não abordou a tese sustentada em sua Apelação.
Contudo, embora deva ser analisado pleito do Embargante nesse sentido, não
é caso de seu acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Embargos de Declaração Criminal no 1506172-15.2019.8.26.0228/50000
§
Explico.
Tratando-se os maus antecedentes de circunstância judicial
desfavorável, prevista no art. 59, do Código Penal, de aplicação cogente pelo
Julgador, não está sujeito ao período depurador para sua validade, como o
legislador fez com a reincidência. Logo, não incide a norma prevista no
art. 64, I, desse Diploma Legal.
Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento dos maus
antecedentes, bem como a condenação como imposta pela r. sentença e
confirmada pelo v. acórdão.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 619, do Código de
Processo Penal, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
opostos por LUIZ CARLOS JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, apenas
para, sanando a omissão alegada, afastá-la expressamente, mantendo, no mais,
o acórdão embargado em todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)